Tribunal: STF
Processo: HC 193238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 16.11.2020, foi julgado o habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Soares dos Reis, advogado, em benefício de Daniel dos Santos Ferreira Pinto, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 619.492. 
    O habeas corpus foi julgado prejudicado, por ter a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgado o mérito do Habeas Corpus n. 2235374-64.2020.8.26.0000 e concedido parcialmente a ordem para determinar a imediata transferência do paciente, Daniel dos Santos Ferreira Pinto, para o regime semiaberto.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.11.2020, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 19.11.2020.
    O embargante alega que, “na inicial do aludido writ perante o Eg. TJSP, requereu a imediata transferência para o regime semiaberto, ou, a prisão domiciliar, conforme Súmula Vinculante nº 56. Foi concedida a ordem parcialmente, após mais de 60 (sessenta) dias. Data máxima vênia, (principalmente ao indeferir a liminar, pois instruiu o writ com a prova), e, no julgamento do mérito houve omissão do não acatamento da aludida Súmula Vinculante nº 56” (fl. 3, e-doc. 14).
    Insiste que “o presente writ cinge-se ‘que ante a falta de vagas, para transferência do Sentenciado, do regime fechado, para o regime semiaberto), que o Sentenciado fosse imediatamente colocado em prisão domiciliar, conforme determinado na Súmula Vinculante 56. No caso concreto: o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, descumpriu/descumpre o decidido conforme Súmula Vinculante nº 56” (fl. 3, e-doc. 14).
    Estes os pedidos:
    “Concessão da liminar 1. Seja deferido in totum o presente writ, convertendo: (de Habeas Corpus INDIVIDUAL), (para Habeas Corpus COLETIVO). 
    Todos Tribunais/Juízes de Execução Criminal 
    2. Determine que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP, bem como todos os demais Tribunais de Justiça, inclusive, todos os Juízes de Vara de Execução Criminal, que cumpram imediatamente o decidido na Súmula Vinculante nº 56 (ante a falta de vagas para transferência do Sentenciado, do regime fechado, para o regime semi aberto, que todos os Sentenciados cumpram a prisão domiciliar), com ou sem monitoramento eletrônico. ‘Assim, evita-se inúmeros outros writs aos Egs. Tribunais: STJ, e, STF’.
    3. Ao final, seja confirmada in totum a liminar” (fl. 5, e-doc. 14).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não há omissão a ser suprida na espécie.
    4. Ao julgar prejudicado o presente habeas corpus, ficou assentado:
    “6. O presente habeas corpus está prejudicado. 
    Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 619.492. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2235374-64.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Paiva Coutinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 12.11.2020, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2235374-64.2020.8.26.0000, tendo concedido parcialmente a ordem para determinar a imediata transferência do paciente Daniel dos Santos Ferreira Pinto para o regime semiaberto. Essa a ementa do julgado: 
    ‘Habeas corpus – Paciente promovido ao regime semiaberto – A demora para a transferência do sentenciado em razão de falta de vaga ou problemas administrativos não pode se sobrepor ao direito reconhecido – Paciente ainda custodiado em regime fechado – Constrangimento ilegal caracterizado – Ordem parcialmente concedida para a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto’.
    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    5. Como assentado na decisão embargada, estão ausentes os pressupostos para acolhimento do pedido constante da inicial e reiterado nos presentes embargos de declaração para colocação do paciente em prisão domiciliar. 
    Todas as questões apresentadas foram analisadas na decisão embargada. 
    Consta da decisão questionada que o pedido da defesa é o seguinte: “seja determinada a imediata colocação do paciente em regime aberto, alternativamente, prisão domiciliar”. Trata-se de pedido alternativo, sendo que, na espécie, foi concedida a transferência do paciente para estabelecimento prisional do regime semiaberto. 
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora